Tribunal: STF
Processo: RE 100854
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
- DASAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
JUROS COMPENSATORIOS E JUROS MORATORIOS.
DECIDIU O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1136-PR, QUE OS JUROS COMPENSATORIOS FOSSEM
PAGOS A PARTIR DA DATA DA OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA E OS JUROS
MORATORIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, PELO QUE, NA HIPÓTESE, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO É DE SER CONHECIDO PELA LETRA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL E A ELE DADO PROVIMENTO PARA QUE A DECISÃO SE
HARMONIZE COM O ACÓRDÃO ACIMA REFERIDO.